Tribunal: TJDFT
Processo: 0722218-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
D E S P A C H O Retornam os autos à instância após o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal que deu provimento ao Recurso Extraordinário do Distrito Federal para denegar o mandado de injunção (ID 75968291 – pág. 84), reformando o acórdão deste Egrégio Conselho Especial (ID 62589398). Esgotada a instância, com as cautelas de praxe, arquive-se. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora